Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÓCIO-ADMINISTRADOR. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. GESTÃO EXCLUSIVA. ÓBICE À ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. MINÍMO LEGAL. INVIABILIDADE.

1. O sócio administrador não tem interesse processual em ação de exigir contas proposta em desfavor de outro sócio com os mesmos poderes na sociedade integrada por ambos, salvo se comprovada a gestão exclusiva do empreendimento pelo demandado ou que este obsta o exercício da atividade administrativa pelo outro. Ausentes provas nesse sentido, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, VI do CPC. Precedente deste Tribunal.

2. De acordo com o princípio da sucumbência, cabe ao vencido pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da parte vencedora (art. 82, § 2o c/c art. 85 do CPC).

3. Os honorários advocatícios não podem ser reduzidos para aquém do percentual mínimo de 10% (art. 85, § 2o do CPC), exceto se o parâmetro de cálculo (valor da causa, condenação ou proveito econômico) for inestimável ou irrisório, o que possibilita a fixação por equidade (art. 85, § 8o do Código de Processo Civil), mas não é o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.